Tribunal: TJSP
Processo: 1027338-17.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação regressiva.
Colisão na traseira. Presunção de culpa não elidida pela ré. Orçamento impugnado de maneira genérica. Idoneidade não infirmada pela requerida. Perda total técnica configurada, conforme previsão contratual. Danos que afetaram a segurança estrutural do veículo. Condenação ao ressarcimento do valor desembolsado pela seguradora.
Recurso da autora provido e não

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação regressiva.
Colisão na traseira. Presunção de culpa não elidida pela ré. Orçamento impugnado de maneira genérica. Idoneidade não infirmada pela requerida. Perda total técnica configurada, conforme previsão contratual. Danos que afetaram a segurança estrutural do veículo. Condenação ao ressarcimento do valor desembolsado pela seguradora.
Recurso da autora provido e não acolhido o apelo adesivo da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027338-17.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada
ALLIANZ SEGUROS S/A, é apelado/apelante C.A. CASTILHO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao adesivo da ré. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027338-17.2019.8.26.0114 - cs
2
VOTO No: 37.605
APELAÇÃO No 1027338-17.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTES./APDOS.: ALLIANZ SEGUROS S/A; C.A. CASTILHO ME
JUIZ (A): VANESSA MIRANDA TAVARES DE LIMA
Acidente de trânsito. Ação regressiva.
Colisão na traseira. Presunção de culpa não elidida pela ré.
Orçamento impugnado de maneira genérica. Idoneidade não
infirmada pela requerida. Perda total técnica configurada,
conforme previsão contratual. Danos que afetaram a
segurança
estrutural
do
veículo.
Condenação
ao
ressarcimento do valor desembolsado pela seguradora.
Recurso da autora provido e não acolhido o apelo adesivo
da ré.
Cuida-se
de
ação
regressiva
fundada em acidente de trânsito julgada parcialmente procedente pela
respeitável sentença de fls. 93/96, cujo relatório se adota.
Inconformadas, apelam as partes.
A
Seguradora
acionante,
fls.
98/103, busca a parcial reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que
não resta dúvida quanto à culpa do preposto da requerida na ocorrência
do sinistro, bem como é inegável que o veículo segurado sofreu perda
total. Afirma que o pagamento da indenização ficou demonstrado, bem
como a venda dos salvados, sendo correto o montante do prejuízo
cobrado, não requerendo nada além do quanto suportado.
A ré, por seu turno, apela
adesivamente, fls. 114/127, pela reforma da sentença. Aduz, em resumo,
que os danos foram de pequena monta, não se justificando o resultado de
perda total do veículo segurado. Reitera que o orçamento apresentado
pela autora é extremamente confuso, prejudicando a sua análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027338-17.2019.8.26.0114 - cs
3
Argumenta que o contexto probatório dos autos é muito discrepante não
sendo, portanto, suficiente para comprovara a perda total do veículo, o
que resulta a improcedência da demanda. Alternativamente, pede a
desconsideração da perda total do veículo, devendo a condenação
abranger apenas o quanto efetivamente danificado no acidente, que
considera ser a quantia de R$ 298,44.
Recursos
regularmente
processados e respondidos.
É o relatório.
Narra a autora em sua inicial que
celebrou contrato de seguro com Ludimila Freitas Silva cujo objeto é o
veículo Citroën/C3 XTR, ano 2009, placas EAI9597, o qual, no dia
09.11.16, por volta das 7h20, estava trafegando pela Avenida Ana
Beatriz Bierrembach quando, ao cruzar a Avenida Ricardo Bassoli
Cesare, reduziu a velocidade em razão do trânsito parado à frente,
momento em que foi repentina e violentamente atingido em sua traseira
pelo caminhão VW/31.260 CNM 6x4, ano 2011, placas ELQ3047, de
propriedade da requerida e conduzido por Denilson Verdam Castilho.
Alega a seguradora que pagou a
indenização securitária e vendeu os salvados, restando o prejuízo de R$
12.538,00, sendo que apesar de ter empreendidos todos os esforços, a
requerida se recusou a reembolsá-la, não restando alternativa senão a
propositura da presente demanda. Diante disso, pede a condenação da ré
ao pagamento da quantia supramencionada, acrescida dos consectários
legais.
Citada, a requerida contestou o
pedido inicial, afirmando que a culpa pelo acidente de trânsito foi da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027338-17.2019.8.26.0114 - cs
4
motorista segurada, que agiu de forma imprudente, acelerando e
forçando passagem quando o caminhão realizava manobra para virar à
esquerda. Alternativamente, discute o montante indenizatório, alegando
que os danos foram de pequena monta, não sendo plausível a perda total
do automóvel.
Superadas as questões relativas à
culpabilidade da requerida e à existência de danos materiais, capítulo
que não foi objeto de recurso por nenhuma das partes, resta analisar
somente ao quantum indenizatório.
Pois bem.
O valor dos danos materiais está
suficientemente demonstrado.
O
orçamento
de
fls.
31/21,
fornecido por empresa credenciada da autora, condizente com a
realidade do sinistro mencionado no boletim de ocorrência,
discriminando todas as peças a serem trocadas e o valor do serviço
executado, indica que o custo necessário para efetuar reparos no veículo
seria de R$ 15.171,74
A impugnação genérica por parte da
apelante, no sentido de que os valores não condizem com a suposta
pequena dimensão dos danos, não se mostra relevante. Da mesma forma,
não se sustenta a mera impugnação dos valores das peças, sob
argumento de que não condizem com o praticado no comércio, sem
respaldo em qualquer elemento de prova.
Diante da proporção dos danos e do
custo dos reparos necessários e, especialmente, levando em consideração
a circunstância denominada como perda total técnica, na qual a perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027338-17.2019.8.26.0114 - cs
5
total é decretada por conta da segurança estrutural do veículo, a
seguradora reconheceu a perda total, nos termos contratualmente
estabelecidos, já que o bem teve diversos danos em pontos, incluindo
prejuízos à sua suspensão traseira, tornando inócuo o conserto do
veículo.
Assim,
o
prejuízo
material
da
seguradora corresponde à indenização paga ao segurado (R$ 21.338,00,
fls. 34/35), descontado o valor obtido com a venda do salvado este
devidamente comprovado por meio de nota fiscal (R$ 8.800,00, fls. 37),
sobre a qual não pesa qualquer dúvida acerca da sua idoneidade.
Com o pagamento da indenização, dá-
se a sub-rogação legal na posição jurídica do segurado, devendo, o
ressarcimento, corresponder ao valor efetivamente desembolsado pela
seguradora.
De rigor, portanto, o acolhimento do
inconformismo, para julgar procedente o pedido inaugural, e condenar a
requerida ao pagamento da indenização a título de danos materiais,
correspondente à R$ 12.538,00, com correção e juros nos termos
esposados na r. sentença.
Sucumbente, arcará a requerida com
o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com a verba
honorária que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Por fim, com fundamento no art.
85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, tendo em vista o
desprovimento do apelo adesivo da ré.
Assim, considerando-se o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027338-17.2019.8.26.0114 - cs
6
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, aos honorários sucumbenciais ora fixados (10% sobre o valor
da condenação) ficam acrescentados 2%, totalizando 12% sobre o valor
da condenação.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso da autora, negando-se provimento ao apelo adesivo da ré.
CESAR LACERDA
Relator